Tribunal: TJDFT
Processo: 0709585-53.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MEDIDA DE SEMILIBERDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que aplicou a medida socioeducativa de semiliberdade a adolescente, pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca e concurso de pessoas. O recorrente requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a absolvição ou a substituição da medida por outra em meio aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) examinar o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação; (ii) saber se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial sem a estrita observância do procedimento legal invalida a prova da autoria; (iii) avaliar se é indispensável laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva da arma branca para incidência da majorante; e (iv) analisar a adequação da medida socioeducativa de semiliberdade frente ao contexto do adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso limita-se à hipótese de risco de dano irreparável à parte, circunstância não demonstrada na espécie. A regra é o recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo, o que autoriza o cumprimento imediato da medida socioeducativa em atenção ao princípio da intervenção precoce.
4. A inobservância de formalidades legais no reconhecimento fotográfico extrajudicial não conduz à nulidade, desde que a autoria reste demonstrada por outros meios idôneos de prova. No caso, a palavra da vítima encontra amparo nos depoimentos dos agentes policiais e na apreensão da res furtiva na posse do adolescente logo após o fato.
5. É prescindível a realização de exame pericial para atestar o potencial lesivo de arma branca (canivete/faca), pois a capacidade de ofender a integridade física é presumida pela natureza do instrumento, bastando que a sua efetiva utilização e a grave ameaça sejam comprovadas por prova oral idônea.
6. A medida socioeducativa de semiliberdade é adequada, necessária e proporcional à gravidade concreta do ato infracional (concurso de pessoas e emprego de arma branca) e ao cenário psicossocial de vulnerabilidade do adolescente, marcado por evasão escolar, permitindo a manutenção do vínculo educacional sob a vigilância do Estado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. O pedido de concessão de efeito suspensivo em apelação contra sentença que aplica medida socioeducativa deve ser indeferido quando ausente risco de dano irreparável, prevalecendo o efeito meramente devolutivo para garantir a intervenção precoce. 2. Eventual inobservância de formalidades no reconhecimento fotográfico na fase inquisitorial não invalida a condenação se a autoria for corroborada por outras provas produzidas em juízo. 3. É dispensável o laudo pericial para a incidência da majorante de emprego de arma branca, quando o uso do instrumento for demonstrado por prova oral. 4. A medida de semiliberdade é adequada diante da gravidade concreta do ato infracional análogo a roubo majorado e da acentuada vulnerabilidade social do adolescente."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II e VII; CPP, art. 226; Lei no 8.069/1990 (ECA), arts. 112, V e § 1o, e 215.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947109, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Criminal, j. 21.11.2024; TJDFT, Acórdão 1943906, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 13.11.2024; TJDFT, Acórdão 1924127, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 19.09.2024; TJDFT, Acórdão 2054476, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 09.10.2025; TJDFT, Acórdão 2078791, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 18.12.2025; TJDFT, Acórdão 1790277, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 23.11.2023; TJDFT, Acórdão 1704008, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 18.05.2023.